Tribunal: STJ
Processo: 5628150-32.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897968 - GO (2025/0112878-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PARTICIPACOES 19 DE NOVEMBRO SA
ADVOGADOS
: CAMILA MARIA BATISTA CINTRA - GO025156
PAULLA ANDRÉIA COUTO COSTA - GO039566
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADOR
: ALLAM LOURENCO ROCHA - GO042069
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 723e4dd9-0d51-4112-b176-53f0623293f0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897968 - GO (2025/0112878-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PARTICIPACOES 19 DE NOVEMBRO SA
ADVOGADOS
: CAMILA MARIA BATISTA CINTRA - GO025156
PAULLA ANDRÉIA COUTO COSTA - GO039566
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADOR
: ALLAM LOURENCO ROCHA - GO042069
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PARTICIPACOES 19 DE
NOVEMBRO SA contra decisão por mim proferida, por meio da qual não foi conhecido o
respectivo agravo em recurso especial (fls. 202-205).
Pondera a parte agravante que, ao contrário do que ficou decidido, houve
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Aduz,
em suma (fls. 211-216):

[...]
IV – EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONTRA OS
FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA (Art. 1.021, § 1o do
CPC).
Documento eletrônico VDA52927620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/12/2025 14:13:47
Código de Controle do Documento: 4b72e8f4-7228-42ff-a835-29edba39239c

Conforme transcrito na r. decisão acima, entendeu por bem o D. Ministro não
conhecer o agravo em recuso especial interposto por esta agravante com alegação de
que tal recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Porém, com a
, há de se dizer que no recurso houve a devida
máxima vênia
impugnação da matéria alvo de recurso de forma precisa e objetiva.
[...]
- Item 2.1 – demonstrou a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ
Em relação ao mencionado “obsta a análise do alegado dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo
”, tem-se que tanto o Recurso Especial, quanto o Agravo em Especial,
constitucional
não invocou dissídio jurisprudencial.
Resta inequívoco que foi suscitado a violação aos seguintes dispositivos
legais:
II do CPC;
239 e 803, II, CPC; § 2o do
do CPC,
Art. 1.022,
Art. 238,
Art. 240
e inciso I do CTN.
Art. 174
A impugnação foi pormenorizada, sendo que tal postura satisfaz a exigência
do
III, CPC e afasta a Súmula 182 STJ.
art. 932,
[...]

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 224).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,

fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS para
não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do teor
do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Documento eletrônico VDA52927620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/12/2025 14:13:47
Código de Controle do Documento: 4b72e8f4-7228-42ff-a835-29edba39239c

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no
acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que
configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015)
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar
o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados
no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a
eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...] A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao
caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.790.197/SP,
1o/7/2021).
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021,
DJe de
)
30/4/2021.
Documento eletrônico VDA52927620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/12/2025 14:13:47
Código de Controle do Documento: 4b72e8f4-7228-42ff-a835-29edba39239c

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52927620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/12/2025 14:13:47
Código de Controle do Documento: 4b72e8f4-7228-42ff-a835-29edba39239c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.897.968 / GO
Número Registro: 2025/0112878-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04546665220108090051 4546665220108090051 562815032 56281503220248090051
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PARTICIPACOES 19 DE NOVEMBRO SA
ADVOGADOS
: CAMILA MARIA BATISTA CINTRA - GO025156
PAULLA ANDRÉIA COUTO COSTA - GO039566
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADOR : ALLAM LOURENCO ROCHA - GO042069
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PARTICIPACOES 19 DE NOVEMBRO SA
ADVOGADOS
: CAMILA MARIA BATISTA CINTRA - GO025156
PAULLA ANDRÉIA COUTO COSTA - GO039566
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADOR : ALLAM LOURENCO ROCHA - GO042069
Documento eletrônico VDA53245920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:44
Código de Controle do Documento: c520bc78-d1e3-4e86-b384-59754e92733e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:44
Código de Controle do Documento: c520bc78-d1e3-4e86-b384-59754e92733e